Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ARROMBAMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA DEMONSTRADA. COISA SUBTRAÍDA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO RÉU. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível demonstrá-lo por outros meios de prova, como o depoimento do proprietário do estabelecimento comercial vítima.
1.1. Não se mostra razoável exigir que a loja da vítima ficasse com as paredes e portas rompidas até o comparecimento da perícia especializada, o que deixaria o estabelecimento comercial vulnerável a ocorrência de novos delitos contra o patrimônio.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.